Tribunal: TJPA
Processo: 0803240-20.2021.8.14.0015
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0803240-20.2021.8.14.0015

APELANTE/APELADO: VICTOR HUGO SILVA ALMEIDA, RENATO DOS SANTOS SARATY PEGADO

EMBARGANTE: HIGOR MENDES DA SILVA, MARCOS EDUARDO DA CRUZ NATIIVIDADE

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE COMPARTILHADO DE ARMA DE FOGO. COAUTORIA. RESISTÊNCIA QUALIFICADA. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve condenações criminais por porte ilegal de arma de fogo (art. 14 da Lei nº 10.826/2003), resistência com violência (art. 329 do Código Penal) e adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311 do Código Penal), além de fixar a pena com base na Súmula nº 231 do STJ. A defesa alega omissões e contradições quanto (i) à inexistência de unidade de desígnios entre os ocupantes do veículo, (ii) à participação ativa dos embargantes, (iii) à autoria do crime de adulteração, e (iv) à aplicação da Súmula 231/STJ e do Tema 158/STF na dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto à caracterização da coautoria no crime de porte ilegal de arma de fogo; (ii) estabelecer se o acórdão foi contraditório ao reconhecer a participação ativa dos embargantes; (iii) verificar se houve omissão quanto ao crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor; e (iv) determinar se existiu omissão na fixação da pena à luz da Súmula 231/STJ e do Tema 158/STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração, conforme o art. 619 do Código de Processo Penal, têm cabimento restrito para suprir obscuridade, contradição, omissão ou ambiguidade da decisão judicial, não se prestando à rediscussão do mérito ou à revaloração da prova.

4.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a tese de ausência de unidade de desígnios entre os réus, reconhecendo o porte compartilhado de arma de fogo com base na ciência comum e na disponibilidade do artefato entre os ocupantes do veículo, conforme o art. 14 da Lei nº 10.826/2003 e art. 29 do Código Penal.

5.

A inexistência de individualização do autor dos disparos não caracteriza omissão, pois a coautoria prescinde da identificação do executor específico quando há adesão voluntária ao desígnio comum, nos termos do art. 29 do Código Penal.

6.

Não se verifica contradição na caracterização da resistência, pois o acórdão evidenciou participação ativa de todos os réus, com fuga em alta velocidade e disparos contra a polícia, condutas compatíveis com o tipo penal do art. 329 do Código Penal.

7.

A condenação pelo crime de adulteração de sinal identificador foi fundamentada na prova pericial e na utilização consciente de veículo com placa clonada, sendo desnecessária a identificação de quem realizou materialmente a adulteração, conforme entendimento pacificado pelo STJ.

8.

A dosimetria da pena foi corretamente fundamentada, sendo vedada a redução abaixo do mínimo legal com base em atenuantes, conforme a Súmula nº 231/STJ, entendimento validado pelo STF no julgamento do Tema 158 da repercussão geral.

9.

As alegações defensivas representam, em sua maioria, tentativa de rediscutir o mérito da decisão ou constituem inovação recursal, sendo incabíveis na via estreita dos embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A coautoria no crime de porte ilegal de arma de fogo independe da identificação do executor dos disparos, sendo suficiente a ciência comum sobre a arma e sua disponibilidade entre os agentes.

2.

A resistência com violência se configura quando há conduta ativa e conjunta dos réus para impedir a ação legal da autoridade, como fuga armada e disparos.

3.

A utilização consciente de veículo com sinal identificador adulterado é suficiente para configurar o delito do art. 311 do Código Penal, independentemente da autoria da adulteração.

4.

É incabível a redução da pena aquém do mínimo legal com fundamento em circunstância atenuante, nos termos da Súmula 231 do STJ e do Tema 158 do STF.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 619; CP, arts. 29, 311 e 329; Lei nº 10.826/2003, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 231; STF, Tema 158 da Repercussão Geral.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E REJEITÁ-LOS,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (420) Nº: 0803240-20.2021.8.14.0015

JUÍZO DE ORIGEM: 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CASTANHAL/PA

EMBARGANTES: HIGOR MENDES DA SILVA E MARCOS EDUARDO DA CRUZ NATIVIDADE

DEFESA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR: DESEMBAGADOR JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por HIGOR MENDES DA SILVA e MARCOS EDUARDO DA CRUZ NATIIVIDADE, por intermédio da Defensoria Pública do Estado do Pará, em face do acórdão proferido por esta Colenda 3ª Turma de Direito Penal, que, à unanimidade, conheceu e negou provimento às apelações criminais interpostas, mantendo, em sua integralidade, a sentença condenatória pela prática dos crimes previstos no art. 14 da Lei nº 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido), no art. 311, caput, do Código Penal (adulteração de sinal identificador de veículo automotor) e no art. 329, caput, do Código Penal (resistência), todos em concurso material.

Consta dos autos que os embargantes foram condenados em razão de fatos ocorridos em contexto de abordagem policial, ocasião em que, após desobedecerem ordem legal de parada, empreenderam fuga em alta velocidade por diversos bairros da cidade, utilizando veículo com placa clonada, vindo, ainda, a efetuar disparos de arma de fogo contra a guarnição policial que realizava o acompanhamento, circunstâncias que culminaram na prisão em flagrante e posterior persecução penal.

No julgamento das apelações, esta Turma afastou as preliminares suscitadas, reconheceu a validade da busca veicular em contexto de flagrante delito, reputou comprovadas a materialidade e a autoria dos delitos imputados, assentou a possibilidade de concurso de agentes no crime de porte ilegal de arma de fogo, na modalidade de porte compartilhado, bem como a configuração da resistência mediante violência, além de manter a dosimetria das penas, com expressa aplicação da Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Irresignada, a Defesa opôs os presentes embargos de declaração, sustentando, em síntese, a existência de omissão e contradição no acórdão embargado. Alega, especificamente, que não teria sido demonstrada a unidade de desígnios entre os ocupantes do veículo para fins de coautoria nos crimes de porte de arma e resistência, bem como que inexistiria prova segura acerca da participação ativa dos embargantes. Aduz, ainda, omissão quanto à análise da tipicidade subjetiva do crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor e quanto à impossibilidade de redução da pena aquém do mínimo legal, apesar da incidência de circunstâncias atenuantes, postulando, ao final, o acolhimento dos aclaratórios, com ou sem efeitos infringentes, inclusive para fins de prequestionamento.

Instado a se manifestar, o Ministério Público, por intermédio da douta Procuradoria de Justiça Criminal, opinou pelo conhecimento e rejeição dos embargos, ao fundamento de inexistirem os vícios previstos no art. 619 do Código de Processo Penal, destacando que o acórdão embargado enfrentou, de forma clara e suficiente, todas as teses relevantes ao deslinde da controvérsia.

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual, nos termos do art. 140-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

II. MÉRITO

Os embargos de declaração, conforme o art. 619 do Código de Processo Penal, destinam-se exclusivamente a suprir
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
existente na decisão embargada, não se prestando à rediscussão do mérito do julgado ou à reanálise da valoração probatória já examinada.

Pois bem. Passo a analisar.

DA ALEGADA OMISSÃO QUANTO À UNIDADE DE DESÍGNIOS E À COAUTORIA NO PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO

A Defesa sustenta omissão do acórdão no tocante à inexistência de unidade de desígnios entre os ocupantes do veículo, especialmente diante da não identificação do autor dos disparos. Tal alegação não procede.

O acórdão embargado enfrentou de forma expressa e fundamentada a matéria, assentando que o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/2003, admite concurso de agentes, sendo suficiente, para a configuração do denominado porte compartilhado, a demonstração da ciência comum acerca da presença do artefato e da efetiva disponibilidade para sua utilização. Consignou-se que tais requisitos restaram plenamente caracterizados no caso concreto, à luz da localização da arma em local acessível no interior do veículo, bem como da conduta conjunta dos réus, consistente na fuga prolongada e nos disparos efetuados contra a guarnição policial.

A ausência de individualização do executor material dos disparos não configura omissão, pois, conforme explicitado no julgado, a coautoria, nos termos do art. 29 do Código Penal, prescinde da identificação precisa de quem praticou cada ato nuclear, bastando a comprovação da adesão consciente e voluntária ao desígnio comum.

A INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO QUANTO À PARTICIPAÇÃO ATIVA OU PASSIVA DOS EMBARGANTES

Não há contradição interna no acórdão quanto à caracterização da participação dos embargantes.

O julgado foi claro ao reconhecer que a conduta imputada extrapolou a mera passividade ou simples desobediência, caracterizando resistência mediante violência, nos termos do art. 329 do Código Penal. A fuga em alta velocidade por diversos bairros, associada aos disparos de arma de fogo contra agentes públicos no exercício regular de suas funções, evidencia oposição ativa à execução de ato legal.

O acórdão consignou, ainda, que todos os ocupantes do veículo contribuíram para o resultado, seja pela condução do automóvel, seja pela permanência no interior do veículo durante a perseguição armada, circunstâncias que revelam comunhão de esforços e unidade de desígnios, inexistindo qualquer antagonismo lógico entre as premissas fáticas adotadas e a conclusão jurídica alcançada.

DA ALEGADA OMISSÃO QUANTO AO CRIME DE ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR

A tese defensiva de omissão quanto ao delito previsto no art. 311 do Código Penal igualmente não merece acolhimento.

O acórdão embargado reconheceu a materialidade e a autoria do crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor a partir da prova pericial e das circunstâncias do caso concreto, destacando a utilização de placa clonada e a localização da placa original no interior do automóvel. Assentou-se, ainda, que a tipicidade da conduta não exige a comprovação de quem realizou materialmente a adulteração, sendo suficiente a utilização consciente do veículo com sinal identificador adulterado, entendimento este pacificado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Dessa forma, a matéria foi expressamente enfrentada, inexistindo lacuna ou omissão a ser suprida.

DA DOSIMETRIA DA PENA E DA APLICAÇÃO DA SÚMULA 231 DO STJ E DO TEMA 158 DO STF

No que se refere à dosimetria da pena, não se verifica qualquer omissão no acórdão embargado.

O colegiado enfrentou de maneira clara a alegação defensiva relativa à incidência de circunstâncias atenuantes, reafirmando a impossibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal, em observância à Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça. Ressaltou-se, ainda, que tal entendimento foi expressamente reconhecido como constitucional pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 158 da repercussão geral.

Assim, a manutenção da reprimenda no patamar mínimo legal não decorreu de silêncio ou omissão, mas de estrito cumprimento da jurisprudência dominante e vinculante dos Tribunais Superiores.

III. CONCLUSÃO

Após detida análise das razões recursais e do acórdão embargado, constata-se que inexistem os vícios previstos no artigo 619 do Código de Processo Penal.

O acórdão embargado é claro, coerente e completo. Analisou todas as questões efetivamente relevantes para o deslinde da controvérsia, fundamentando adequadamente a manutenção das condenações e da dosimetria das penas.

Não há
omissão
quanto ao porte compartilhado de arma de fogo, ao crime de resistência ou ao crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Todas essas matérias foram expressamente enfrentadas, com fundamentação jurídica adequada e respaldo no conjunto probatório.

Não há
contradição
entre o reconhecimento da impossibilidade de identificar o autor material específico de cada disparo e a conclusão pela existência de unidade de desígnios e coautoria. Trata-se de aspectos distintos e compatíveis, perfeitamente harmonizados no acórdão embargado.

Não há
obscuridade
ou
ambiguidade
que comprometa a compreensão da decisão.

As alegações dos embargantes, em verdade, buscam a rediscussão da matéria decidida e a reforma do julgado por mero inconformismo, o que não se admite pela via dos embargos de declaração.

Parte das teses ora veiculadas configura
inovação recursal
, apresentando argumentos não ventilados no recurso de apelação, o que impede seu conhecimento nesta sede recursal.

IV. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO dos embargos de declaração PARA REJEITÁ-LOS
, mantendo incólume o acórdão embargado.

É como voto.

Belém/PA, na data da assinatura eletrônica.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

Belém, 27/02/2026